Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL. DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. A ação de conhecimento foi proposta pela autora alegando que contratou os serviços da ré para a elaboração de um sistema para comercialização de produtos "pet" pela internet, mas os produtos e serviços contratados não foram entregues conforme pactuado.
3. A sentença declarou a rescisão do contrato e condenou a ré a restituir à autora a quantia de R$ 21.525,91, com correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré cumpriu integralmente o contrato celebrado; e (ii) estabelecer se a exceção do contrato não cumprido é aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ré alega que cumpriu integralmente sua obrigação contratual, entregando todos os serviços contratados, incluindo identidade visual, website institucional, integração com redes sociais e marketplace para venda de produtos.
6. A autora, por sua vez, afirma que os produtos e serviços contratados não foram entregues conforme pactuado, e que a ré não comprovou a realização de contrato verbal para adicionar serviços/funcionalidades ao site que não estavam originalmente previstas.
7. A prova pericial concluiu que houve falha por parte da ré no planejamento e execução do projeto que não entregou o objeto do contrato de prestação de serviços para desenvolvimento de site de vendas pela internet.
8. A obrigação na espécie é de resultado e o adimplemento parcial dá azo à rescisão do contrato, haja vista a natureza indivisível da obrigação.
9. A exceção do contrato não cumprido protege a parte que não recebeu a contraprestação devida, autorizando o rompimento do vínculo e a restituição das prestações adiantadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exceção do contrato não cumprido protege a parte que não recebeu a contraprestação devida, autorizando o rompimento do vínculo e a restituição das prestações adiantadas. 2. O adimplemento parcial da obrigação não importa adimplemento substancial, haja vista a natureza indivisível da obrigação."
Dispositivos relevantes citados: 476 e 884 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1336457, 0707997-57.2019.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 10/05/2021.)
(Acórdão 1109577, 20150110922918APC, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2018, publicado no DJe: 23/07/2018.)